Tribunal: TJDFT
Processo: 0716878-65.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. DESÍDIA EM PROVIDENCIAR A ESCRITURA DEFINITIVA DO IMÓVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese, ressoa incontroverso que não houve resistência ao pedido por parte da Massa Falida embargada, e os embargantes não comprovaram que houve solicitação prévia de outorga da escritura definitiva de compra e venda e/ou recusa da falida ou da administração judicial em fazê-lo. Em razão da conduta desidiosa dos embargantes em não providenciarem a escritura definitiva do imóvel posto "sub judice”, houve a necessidade de se perseguir a adjudicação compulsória.
2. De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça “a sucumbência é analisada sob a perspectiva do princípio da causalidade, o qual permite afirmar que quem deu causa à propositura da ação deve arcar com os ônus sucumbenciais dela advindos”. (REsp n. 2.121.497/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 12/9/2024). 2.1. No presente caso, resta indiscutível que a causalidade deve ser atribuída aos embargantes, devendo, por conseguinte, sobre eles recaírem a condenação nas verbas de sucumbência.
3. Recurso conhecido e provido.